Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714266-29.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAILZE AQUINO MENEZES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, CICERO RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado interposto por NAILZE AQUINO MENEZES. A Defensoria Pública informou que tentou realizar contato por WhatsApp e telefone com a assistida, com o fim de obter prova documental de sua hipossuficiência financeira, sem, contudo, lograr êxito (ID 69510007). Em consulta aos outros feitos da recorrente no sistema PJe, verifica-se sentença dos autos n. 0817319-88.2024.8.07.0016 com informação de que a recorrente veio a óbito, circunstância que impede a análise do mérito recursal. Diante disso, intime-se a parte recorrente, por meio da Defensoria Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a certidão de óbito da autora; promover a habilitação do espólio, por meio de seu inventariante, ou, conforme o caso, dos sucessores devidamente habilitados; e informar se há herdeiro incapaz, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito